Tribunal: STF
Processo: ARE 1190601
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que deu provimento a recurso (eDOC 7).
    Em suas razões, sustenta-se que o acórdão rescindendo se limitou a reconhecer a inexistência de efetivo poder de polícia a justificar a exigência da Taxa de Saúde Suplementar pelo artigo 20, I e II da Lei 9.961/00. Argumenta-se não houve a declaração expressa de inconstitucionalidade ou o reconhecimento implícito de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. 
    Afirma-se que a jurisprudência do STF possui entendimento pacificado no sentido de que a Taxa de Saúde Suplementar é matéria de índole infraconstitucional. 
    Alega-se que a Súmula Vinculante 10 não se aplica às decisões prolatadas em momento anterior ao seu enunciado. Aduz-se ainda que a ANS, em seu recurso extraordinário, não impugnou o óbice da Súmula 343 do STF.
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, conforme documento constante no eDOC 21.
    Entendo que assiste razão à parte. 
    Nesses termos, reconsidero a decisão constante do eDOC 7 e passo à nova apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. ANS. ISENÇÃO DEPÓSITO PRÉVIO. LEI 9.028/95, ARTIGO 24-A. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSASIS NA AÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA 514 DO STF. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000, ARTIGO 20. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. APLICAÇÃO DO VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO STF (…)”. (eDOC 4, p. 59)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que acórdão recorrido não reconheceu a violação ao art. 97 da CF/88 pelo acórdão rescindendo, ao argumento de que este não teria expressamente declarado a inconstitucionalidade da taxa de saúde suplementar. Afirma-se que o tribunal de origem negou vigência ao citado dispositivo. Alega-se o acórdão rescindendo afastou a aplicação do art. 20, I e II, da Lei n. 9.961/00 porque incompatíveis com a Constituição.
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Decido. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem consignou que houve, na espécie, a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal, assentando sua inadmissibilidade tendo em visa a ausência dos pressupostos do artigo 485 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A alegação, da requerente, de ofensa aos dispositivos constitucionais e legais apontados pela requerente (CF/88, artigos 97 e 145; CTN, artigos 77, 78 e 79; e CPC, artigos 480 e 481) não merece guarida. Não houve violação à cláusula de reserva de plenário (CF/88, artigo 97). A decisão rescindenda, não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos apontados pela requerente, apenas reconheceu a inexistência de efetivo poder de polícia. Ademais, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que se trata de matéria de índole infraconstitucional.
    (…) 
    É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a ação rescisória não pode ser confundida com recurso, e que sendo a matéria controvertida nos tribunais não é cabível ação rescisória. Assim, é inadmissível a presente ação porque não se confirma nenhum dos pressupostos do artigo 485 do Código de Processo Civil. A questão em debate se resume em interpretação controvertida nos tribunais dos dispositivos legais apontados pela requerente, fazendo incidir o óbice do verbete n. 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais". (eDOC 4, p. 49-52)
    Nesse termos, registro a jurisprudência desta Corte no sentido de que a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade de ação rescisória possui índole infraconstitucional. Cito, a propósito, o seguinte precedente:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.204.836 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25.9.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1.161.422 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018)
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante no eDOC 7, julgo prejudicado o agravo regimental e nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente